Tribunal: TJES
Processo: 5011363-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER. CARÁTER EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos de ação indenizatória movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu pedido cautelar de exumação do corpo de Marlon de Araújo Garcia Rodrigues, falecido enquanto estava custodiado no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de exumação do cadáver deve ser deferido como prova necessária para determinar a causa da morte do custodiado; (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela cautelar deve ser mantida à luz dos requisitos de admissibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exumação de cadáver constitui medida excepcional e somente se justifica quando há indícios robustos que demonstrem a imprescindibilidade dessa prova para a elucidação da causa da morte.

Não foram apresentados pelos agravantes elementos concretos que sustentem a alegação de omissão estatal, sendo possível a apuração dos fatos por meio de outras provas, como prontuários médicos e depoimentos testemunhais.

A jurisprudência estabelece que o deferimento de medidas cautelares invasivas requer um juízo de plausibilidade robusto, o que não se verifica no caso em tela, onde há documento indicando morte por engasgo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por provas suficientes, mantendo-se assim a presunção de veracidade do laudo de morte por engasgo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exumação de cadáver é medida excepcional e requer indícios robustos de sua necessidade para a elucidação da
causa mortis
. 2. A existência de outros meios de prova disponíveis afasta a necessidade de exumação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Agravo de Instrumento n.º 5227193.65.2018.8.09.0000, Rel. Roberto Horácio de Rezende, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2018; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.08.219395-7/003, Rel. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 10.12.2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.111424-0/002, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, j. 02.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011363-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDRO RODRIGUES e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER. CARÁTER EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos de ação indenizatória movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu pedido cautelar de exumação do corpo de pessoa falecida enquanto estava custodiada no Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de exumação do cadáver deve ser deferido como prova necessária para determinar a causa da morte do custodiado; (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela cautelar deve ser mantida à luz dos requisitos de admissibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exumação de cadáver constitui medida excepcional e somente se justifica quando há indícios robustos que demonstrem a imprescindibilidade dessa prova para a elucidação da causa da morte.

Não foram apresentados pelos agravantes elementos concretos que sustentem a alegação de omissão estatal, sendo possível a apuração dos fatos por meio de outras provas, como prontuários médicos e depoimentos testemunhais.

A jurisprudência estabelece que o deferimento de medidas cautelares invasivas requer um juízo de plausibilidade robusto, o que não se verifica no caso em tela, onde há documento indicando morte por engasgo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por provas suficientes, mantendo-se assim a presunção de veracidade do laudo de morte por engasgo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exumação de cadáver é medida excepcional e requer indícios robustos de sua necessidade para a elucidação da
causa mortis
. 2. No caso, a existência de outros meios de prova disponíveis afasta a necessidade de exumação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Agravo de Instrumento n.º 5227193.65.2018.8.09.0000, Rel. Roberto Horácio de Rezende, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2018; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.08.219395-7/003, Rel. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 10.12.2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.111424-0/002, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011363-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ALEX SANDRO RODRIGUES e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

JUIZ(a) DE DIREITO: DR.(ª) GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO RODRIGUES

e outros
contra a r. decisão de evento ID n.º 30512728 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da “ação indenizatória” que movem em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido cautelar de exumação de corpo formulado pelos requerentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das teses formuladas pelos recorrentes.

Extrai-se dos autos que, na instância originária, os agravantes ingressaram com “ação de indenização por danos morais” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob o fundamento de que o Sr. Marlon de Araújo Garcia Rodrigues, filho, irmão, neto e sobrinho dos autores, respectivamente, foi preso em 13/01/2023 e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, vindo a óbito em 10/06/2023.

Afirmam que o
de cujus
era saudável quando da segregação, porém a partir de 23/05/2023, já custodiado, começou a apresentar graves problemas de saúde, tais como confusão mental, apatia e fraqueza, detectados por seus parentes em visitas.

Destacam que uma das autoras teria buscado por notícias quanto ao estado de saúde do falecido, em 24/05/2023, tendo obtido a informação das enfermeiras no sentido de que o Sr. Marlon havia tomado remédios controlados, por conta própria, fornecidos por outros presos.

Prosseguem narrando que a autora Josiane visitou o extinto em 25/05/2023, “mas ele estava ‘bobo’, ‘aéreo’, ‘fora do ar’, e nada respondia. Em alguns momentos parecia que ele tentava falar, mas a voz não saía, porque ele não tinha forças para falar”.

Relatam ainda que em 29/05/2023, o advogado criminalista que atuava no processo criminal, Dr. Leonardo Rodrigues Lacerda, visitou o falecido e constatou que MARLON estava com os punhos bastante machucados.

Sustentam que o quadro permaneceu nos próximos dias e que, em visita realizada em 08/06/2023, o falecido chegou ao parlatório apoiado nos agentes, pois não conseguia andar sozinho.

Por fim, aduzem que em 10/06/2023 receberam a notícia do falecimento do Sr. Marlon que um policial penal havia informado que o falecido “naquele dia, almoçou e deitou, e quando foram chamá-lo para a janta ele não respondeu. Diante disso, viram que ele não estava bem e acionaram o SAMU. Os socorristas do SAMU extraíram um pedaço de carne da garganta de MARLON e tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso, pois já era tarde demais”.

Com base nesses fundamentos de fato e, sustentando a ocorrência de omissão estatal, requereram cautelarmente a exumação do corpo do extinto para a realização de laudo cadavérico com o objetivo de revelar a causa da morte.

O juiz de primeiro grau, ao indeferir a tutela cautelar, consignou que a exumação de corpo consiste em medida excepcional e se apresenta como a "mais árdua e repulsiva das perícias médico-legais", não havendo nos autos indícios que deem respaldo às alegações autorais de omissão estatal, pois os autores se limitam a levantar hipóteses acerca da causa da morte, sem apresentarem elementos concretos que revelem a utilidade da prova para a elucidação de circunstância atrelada ao falecimento.

Dito isso, observa-se que os agravantes não lograram êxito em infirmar as conclusões alcançadas pelo magistrado
a quo
na decisão recorrida, na medida em que não instruíram os autos com elementos adicionais a robustecer as alegações de omissão estatal, sobretudo diante da existência de documento solicitando o encaminhamento do corpo ao Departamento Médico Legal, no qual consta a informação de morte por engasgo.

Adicionalmente, como já salientado em primeiro grau, é possível avaliar a ocorrência de negligência do Poder Público a partir da realização de prova pericial sobre os prontuários médicos e demais documentos em poder da unidade prisional, além da prova testemunhal.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que o deferimento de medidas cautelares invasivas, como a exumação de cadáver, exige um juízo de plausibilidade robusto, sustentado em indícios fortes que demonstrem a verossimilhança das alegações. No entanto, no caso em questão, os documentos apresentados, por ora, não permitem concluir, com a necessária segurança, pela existência de omissão estatal que justifique a reabertura do exame cadavérico. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. EXUMAÇÃO DE CADÁVER. CARÁTER EXCEPCIONAL
.
1 - O pedido de exumação do cadáver é medida de caráter excepcional, sendo que a agravante não conseguiu demonstrar a necessidade dessa prova técnica, porque seria ela imprescindível, já que existem inúmeros outros meios de prova suficientes para se comprovar o estado de saúde de uma pessoa que ingressa no pronto de socorro de uma unidade de atendimento
. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO COMPROVADOS. DECISÃO CONFIRMADA. 2- Logo, há de se ter em conta que os requisitos legais: probabilidade do direito e o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC) devem ser concomitantes, não basta apenas a presença de um deles. Diante disso, ausentes os requisitos autorizadores da medida, confirma-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada para a produção da prova de exumação de cadáver. 3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJGO – Agravo de Instrumento n.º 5227193.65.2018.8.09.0000 – Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 4ª Câmara Cível, Publicado em 21/09/2018 16:44:16)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVA PERICIAL -
EXUMAÇÃO DO CORPO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESLINDE DO FEITO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO
1- Em sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe-lhe determinar quais serão necessárias à formação do seu convencimento motivado, podendo ordenar a sua realização de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, bem como indeferir aquela que entender dispensável.
2- O indeferimento da produção de prova pericial, uma vez
evidenciada a sua desnecessidade e inutilidade para a solução da causa
, não acarreta cerceamento de defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.08.219395-7/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2013, publicação da súmula em 12/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME GENÉTICO INDIRETO - REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME POR
EXUMAÇÃO DE CADÁVER - DESNECESSIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL
- RECURSO DESPROVIDO. - A realização de exame de DNA por meio da exumação de cadáver é medida excepcional que
somente deve ser adotada se inexistirem outros meios probatórios
ou houver divergência que justifique a realização de novo exame genético. - Inexistindo dos autos elementos capazes de desconstituir a prova pericial produzida, que se revelou suficiente e conclusiva no sentido de afastar a paternidade vindicada, desnecessária a realização de novo exame com utilização do material genético extraído da exumação do corpo do investigado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.111424-0/002, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 02/07/2024, publicação da súmula em 03/07/2024)

Por fim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que confere ao laudo de morte por engasgo uma presunção relativa de veracidade, não foi afastada por elementos suficientemente convincentes por parte dos agravantes. Em face disso, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.